Tribunal: TJPA
Processo: 0001462-37.2019.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001462-37.2019.8.14.0009

APELANTE: KEVIN WENDEL PEREIRA RAYOL

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISO II E §2º - A, I,

DO CÓDIGO PENAL.

ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO ALICERÇADA NO CONTEXTO PROBATÓRIO COLHIDO NOS AUTOS.

CONHECIMENTO DO RECURSO E IMPROVIMENTO. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.

1 - O magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise de documentos e depoimentos prestados nas fases extra e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito, sendo válidas as provas colhidas nos autos.

2
– Apelação conhecida e improvida.

3
– Identificado equívoco do magistrado sentenciante ao dosar a punição do apelante, de ofício, se impõe a reforma correlata.

4
– Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer da apelação e lhe negar provimento, reformando, de ofício, a dosimetria da pena do apelante
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por
Kevin Wendel Pereira Rayol, irresignado com os termos
da sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àquele a prática dos crimes dispostos no artigo 157, incisos I e II, do CPB (redação anterior à
Lei nº 13.654/2018)
.

Na peça acusatória (Num. 5239365 - Págs. 3 a 4) há,
ipsis litteris
:

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 03 de fevereiro de 2019, por volta das 14:30h, na BR.308, no bairro do Jiquiri, nesse município; o denunciado mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, na companhia de outro meliante subtraiu da vítima ROSIVALDO REIS DE SOUSA uma motocicleta Honda CG 160, FAN, placa: QDX3477.

A vítima relatou que é taxista e que estava trafegando na Orla da cidade, quando foi abordado pelo acusado juntamente com seu comparsa, sendo que estes pediram para que a vítima os levasse até o a rua do Marrocos. No entanto, ao chegarem no local que informaram como destino, pediram para que os deixasse mais na frente, aproximadamente 10 (dez) metros e ao descerem da moto anunciaram o assalto e mandaram a vítima descer da moto.

A vítima esclareceu que o denunciado estava portando uma arma de fogo e que o outro meliante subtraiu o seu celular e sua carteira. Em seguida, subiram na moto e empreenderam fuga, enquanto gritavam para a vítima correr senão iriam atirar.

A Guarnição da Polícia foi informada via rádio sobre o referido delito de roubo. A Guarnição realizou buscas e se deparou com o acusado e o seu comparsa conduzindo a moto, sendo feito o acompanhamento dos mesmos. No momento da abordagem o meliante que estava na garupa da moto, empreendeu fuga na mata. Após a revista pessoal do acusado foi encontrado em seu poder a arma de fogo e o celular da vítima.

Diante dos fatos, os policiais efetuaram a prisão em flagrante delito do acusado e o conduziram até a DEPOL para a realização dos procedimentos cabíveis.

Perante a autoridade Policial o denunciado assumiu a autoria delitiva ao mesmo imputado assegurando que era foragido da Colônia Agrícola desde o dia 27/05/2016, onde cumpria a pena pelo crime de roubo. Que o nome do seu comparsa é Adriano e que "planejaram assaltar qualquer mototaxista que aceitasse a corrida”.

A materialidade e a autoria do delito encontram-se positivadas através dos elementos que compõem o presente inquérito policial, especialmente pelo depoimento da vítima, das testemunhas e pelo auto de apresentação e apreensão nos autos.

Com essa conduta o denunciado tornou-se sujeito às reprimendas de natureza penal por infringência ao contido no art. 157, 92°, inciso I, II, do CPB uma vez que subtraiu coisa alheia móvel mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, em concurso de pessoas.

Diante do exposto, e constando dos autos prova inequívoca de autoria e materialidade do crime previsto no art. 157, 92°, inciso I, II do CPB requer o Ministério Público do Estado.

Houve o recebimento correlato (Num. 5239366 - Pág. 2).

Devidamente citado, o apelante ofereceu resposta à acusação (Num. 5239368 - Págs. 2 a 3).

Audiência para oitiva da vítima, testemunhas e interrogatório do apelante, sendo, no ato, apresentas as alegações finais (Num. 5239370 - Págs. 1 a 2).

Ao sentenciar (Num. 5239371

- Págs. 2 a 10
), a MM. juíza
a quo
julgou procedente a
pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, impondo ao apelante, como incurso no delito inserto no art. 157, §2º, II, e §2º – A, I, do CPB (nova capitulação), a pena privativa de liberdade de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, mais 262 (duzentos e sessenta e dois) dias-multa equivalentes a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato cada,
em regime inicial semiaberto.

As razões recursais do apelante culminaram no pleito absolutório, sob alegação de insuficiência probatória (Num. 5239372 - Págs. 10 a 13).

As contrarrazões deram-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (Num. 5239373 - Págs. 1 a 9).

Autos distribuídos nesta Corte para minha relatoria (Num. 5239374 - Pág. 3).

Instada a se pronunciar, como custos legis, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento da apelação (Num. 5239374 - Pág. 7 a 10).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DO CONVENCIMENTO DO JUÍZO
A QUO
PELA CONDENAÇÃO DO APELANTE NOS TERMOS DA SENTENÇA

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação do apelante, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 5239371 - Pág. 2 a 10):

Prova da materialidade encontra-se em Auto de Apreensão e Entrega da motocicleta e celular subtraídos e arma de fogo, às fls. 23/24 do IP.

Prova da autoria, por sua vez, encontra-se às fls. 29/30 (mídia), conforme seguras, minuciosas e consonantes declarações e testemunhos prestados em Juízo, corroborando toda a investigação administrativa, contando a instrução probatória com elementos probatórios que corroboram clara e segura a autoria. Réu, a despeito de isolado, nega a autoria (fls. 30 mídia). Confira-se a corroborar:

Vítima Rosivaldo Reis Sousa
(mídia fls. 30) relata que eram dois que chamaram uma corrida e chegando no destino um deles mandou ir mais a frente e quando parou a moto e colocaram a arma no pescoço do declarante. Que quem colocou a arma foi o réu KEVIN e o outro tirou o celular e a carteira e depois saíram na moto. Que sabe que a arma era caseira porque os policiais comentaram. Que foi restituída a moto e o celular. Que reconhece o réu KEVIN como quem lhe apontou a arma. Que após o crime eles disseram corre ou vamos atirar; ...; Que os réus eram magros; ...; que não conhecia os réus. Que foi na delegacia e passaram rádio e conseguiram avistar após cerca de 25 minutos a meia hora depois. Que a negociação para o frete de moto foi rápido. Que ele não estava de boné. Que na delegacia reconheceu o réu. Que lhe mostraram o réu. Que dentro da delegacia já antes viu o réu passando e reconheceu.

Testemunha Messias Batista de Geos
(mídia fls. 30) relatou que ..., viram uma motocicleta branca com as características repassadas pela denúncia. Que abordaram e o garupa conseguiu pular da moto em movimento e correu para o mato. Que o réu KEVIN foi abordado. Que fez a revista com ele foi encontrada uma arma de fogo. Que na hora ele deu outro nome. Que na delegacia descobriram o nome dele e ele estava foragido. Que na delegacia a vítima reconheceu. Que a vítima disse que foram duas pessoas que abordaram. Que a vítima não disse se fixou o olho no assaltante. Que não falaram se estavam de capacete ou boné. Que se atentou a cor da moto. Que a moto estava funcionando. Que após uns 10 minutos abordaram. Que a vítima reconheceu. Que receberam as características pelo telefone e por estas características abordaram os assaltantes. Que não viu o reconhecimento feito pela vítima.

Testemunha Fernando da Costa Miranda
(mídia fls. 30) relatou que participou da ocorrência que culminou na prisão do KEVIN. Que por telefonia recebeu as características e já avistaram ele e outro na moto em movimento o outro empreendeu fuga e conseguiram abordar o réu KEVIN. Que com ele foi encontrada a arma e o celular que era da vítima. Que o réu KEVIN afirmava que era mototaxi. Que pelas características identificaram. Que a vítima confirmou no quartel que reconheceu o acusado. Que quando chegou a vítima avistou o réu e reconheceu dizendo foi ele”.

Constato que a magistrada de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante amparada, sobretudo, na prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

Da instrução do processo, na fase judicial, de fato, é possível concluir que a vítima Rosivaldo Reis Souza teve seu celular e sua moto subtraída, enquanto praticava seu ofício de taxista, mediante uso de arma de fogo e concurso com outro comparsa que conseguiu empreender fuga.

Depreendo que a vítima estava, honestamente, laborando quando fora desembarcar o apelante e outro comparsa, momento o qual teve uma arma de fogo voltada ao seu pescoço, manejada pelo recorrente, culminando na subtração de seu objeto de trabalho, qual seja, a própria moto, e seu celular.

Nesse contexto,
in casu
, encontra-se respeitado o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial,
conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Portanto, impossibilitada a reversão da condenação do recorrente, pois, devidamente, alicerçada no contexto probatório havido nos autos.

03 – DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA – DE OFÍCIO

De ofício, identifico equívoco do magistrado sentenciante ao dosar a punição do apelante.

Ressalto,
a priori
, que a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3. A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa (AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022.)

Pois bem.

Eis o excerto correlato da sentença (Num. 5046550 - Pág. 19 a 20):

Atendendo as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo a dosimetria e fixação das penas, como segue.

A culpabilidade é normal à espécie; não registra antecedentes criminais
nos termos da Súmula 444 do STJ (“
é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base"), conforme fls. 13, restando o item 1 como reincidência, e assim será devidamente apreciado; não há informações de sua conduta social; não há elementos coletados quanto a sua personalidade; os
motivos
do crime são inerentes ao tipo penal; as
circunstâncias
e as
consequências
do crime foram normais à espécie; a vítima em nada e de modo algum contribuiu para a prática do delito. Não existem elementos nos autos para se aferir a situação econômica do Réu.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base privativa de liberdade em 04 anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, no equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, em observância ao disposto pelo art. 60 do CP.

Na segunda fase da pena, verifico que não constam circunstancias atenuantes. Contudo consta uma agravante consistente na reincidência (art. 63, I, CP), conforme certidão de antecedentes de fls. 13, item 1, pelo que aumento a pena em 01 ano, fixando-a em privativa de liberdade de 05 anos de reclusão e ao pagamento de 68 dias-multa, no equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, em observância ao disposto pelo art. 60 do CP.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição de pena a serem observadas. Contudo, incide a causa de aumento de pena (que mais aumenta nos termos do art. 68 parágrafo único do CP) prevista no § 2º-A, I, do art. 157, CP (emprego de arma de fogo) conforme restaram evidenciadas no bojo desta decisão, pelo que aumento a pena anteriormente dosada no patamar de 2/3 (03 anos e 05 meses), razão pela qual fica estabelecida a pena definitiva do réu KEVIN WENDEL PEREIRA RAYOL em privativa de liberdade de 08 anos e 04 meses de reclusão e 262 dias-multa.

Em consonância com o disposto pelo art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, o Réu deverá iniciar o cumprimento em regime semiaberto, já considerada a detração penal nos termos do novel § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal, visto que neste processo permanece preso o réu desde 13/02/2019 (fls. 25/26 do Auto de flagrante apenso), ou seja, há 06 meses e 07 dias.

Na primeira fase da dosimetria da reprimenda do apelante, depreendo que o magistrado
a quo
não valorou, negativamente, qualquer um dos vetores previstos no artigo 59 do Código Penal, e, assim, aplicou a pena-base no mínimo legal: 04 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, reconhecida a ausência de atenuantes e a presença da agravante concernente à reincidência

(artigo 61, inciso I, do Código Penal)
aumento

–

conquanto não estabeleça o Código Penal limites correlatos, cabendo ao julgador fixar o
quantum
necessário dentro dos parâmetros razoáveis e proporcionais –,
na proporção de 1/6 (um sexto), a reprimenda do apelante
– pois tem entendido, assim, a jurisprudência pátria. Redimensiono, portanto, a pena intermediária para
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, ausente causa de diminuição, mas presentes as de aumento decorrentes do concurso de 02 (dois) agentes e do uso de arma de fogo, preservo a aplicação pelo julgador
a quo
do parágrafo único do artigo 68 do Código Penal e, dessa forma, acresço à reprimenda do apelante 2/3 (dois terços), resultando a definitiva em
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 09 (nove) dias de reclusão, mais e

18 (dezoito) dias-multa
.

Mantenho a fixação do
regime semiaberto,
não obstante a condição de reincidente do apelante.

Defino, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras do réu como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento, reformando-se, de ofício, a dosimetria da pena do apelante.

É o voto.

Belém, 17/04/2023